Tribunal: TJMT
Processo: 1023250-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023250-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), IZAIAS CONCEICAO DE ALENCAR - CPF: 975.401.962-20 (EMBARGADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO

-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–

CARÁTER PROTELATÓRIO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não constatado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

deu parcial provimento ao Recursopara reduzir a multa diária paraR$700,00, limitados a R$50.000,00 e fixar o período de 05 dias para o atendimento da obrigação.

O
embargante alega que
“é de se ressaltar que as astreintes não possuem caráter indenizatório, mas sim de coerção, dessa forma, outra medida não cabe que não seja a reforma da decisão interlocutória. Excelência, o prazo de 5 (cinco) horas é curto para que o Embargante consiga realizar a devida restituição do bem”
.

Sustenta que
“no caso em tela, ficou estabelecida multa diária de R$ R$700,00, limitados a R$50.000,00. Sendo assim a multa estipulada pelo juízo ainda não apresenta razoabilidade e proporcionalidade”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração, admissíveis somente quando constatado algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes no caso concreto.

Toda a documentação e argumentos foram devidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento da Câmara. Confira:

“O agravante pede a exclusão da pena pecuniária ou, alternativamente, a minoração da importância arbitrada.

A finalidade dessa pena pecuniária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC). A quantia deve ser suficiente para esse objetivo. Não pode ser excessiva a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisória de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele” (REsp 1354913 / TO).

(...)

No caso concreto, o juízo de origem determinou a restituição do veículo no prazo de 24 horas sob pena de multa diária de R$500,00 (ID. 127568476 – Pje 1° grau).

O oficial de justiça certificou nos autos que “não foi possível proceder com a Restituição do veículo mencionado, em virtude de ter sido informada pelo Depositário Sr. Jackson Leandro de Barros que o veículo não encontra em seu poder, não sabendo informar o atual endereço, uma vez que a "autora Banco Bradesco levou para outra cidade".

Pelo descumprimento da determinação a multa foi majorada para R$ 5.000,00, no entanto, esse valor é excessivo neste caso e deve ser reduzido para R$700,00 limitada a R$50.000,00.

Em relação ao prazo, no decisum foi determinado o cumprimento em 48 horas, o que é insuficiente (...)”.

Além disso, o embargante informou que houve a restituição do bem ao embargado em 11-12-2023.

Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer, e o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da parte não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) (grifei)

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024